Tribunal: TJBA
Processo: 8009059-56.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009059-56.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: L. P. D. A. C. e outros

Advogado(s)
:
ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, nos autos da Ação Cominatória c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada por L. P. D. A. C., representado por sua genitora Fernanda Pessoa do Amaral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do reajuste das mensalidades e da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, manter o vínculo contratual, determinar o reembolso dos valores pagos a maior e despesas médicas no período de exclusão e condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se sobre: (i) a legalidade do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão com base na sinistralidade e VCMH; (ii) a possibilidade de rescisão unilateral do contrato; (iii) a caracterização do contrato como “falso coletivo” e a consequente aplicação dos índices da ANS; e (iv) a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Ainda que o contrato seja formalmente coletivo por adesão, sua configuração como “falso coletivo” — por ausência de vínculo associativo real entre o contratante e a entidade estipulante — atrai a aplicação das normas previstas para os planos individuais, inclusive quanto aos limites de reajuste fixados pela ANS.
4. De outra banda, nos contratos coletivos, embora os reajustes não estejam vinculados diretamente aos percentuais fixados pela ANS, a operadora deve comprovar, de forma clara e técnica, a necessidade do aumento, o que não ocorreu no caso.
5. A ausência de demonstração da base atuarial, associada ao reajuste desproporcional e sem justificativa técnica idônea, caracteriza prática abusiva (arts. 6º, III, e 51, IV e X, do CDC).
6. A rescisão unilateral do plano, em contexto de reajuste abusivo, viola os princípios da boa-fé contratual e da proteção integral da criança, especialmente quando esta se encontra em tratamento de saúde essencial.
7. A conduta da operadora causou grave insegurança ao beneficiário, menor de idade, diante da interrupção do acesso ao tratamento médico, configurando ofensa à dignidade humana e aos direitos fundamentais da criança, o que enseja a reparação por dano moral.
8. O valor da indenização arbitrado (R$10.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“É abusivo o reajuste em plano de saúde coletivo por adesão quando não demonstrada a base atuarial idônea, sobretudo em contratos caracterizados como ‘falso coletivo’.”

“A rescisão unilateral de plano de saúde de menor de idade em tratamento, quando baseada em reajustes abusivos, configura violação à dignidade da pessoa humana e gera dever de indenizar por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8009059-56.2024.8.05.0150
, oriundas da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lauro de Freitas/Ba
, em que figuram como parte apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte apelada
L. P. D. A. C.
, representado por sua genitora
FERNANDA PESSOA DO AMARAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA